Tribunal: TJES
Processo: 0000171-54.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000171-54.2020.8.08.0002

APELANTE: OZIEL MARTINS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOLO DIRETO. APREENSÃO DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por OZIEL MARTINS DE SOUZA em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Pleitos de absolvição por insuficiência de provas do dolo, desclassificação para a modalidade culposa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, redução da pena de multa e afastamento da reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a apreensão da
res furtiva
(motocicleta) em poder do agente, aliada às circunstâncias fáticas (modificações grosseiras no veículo) e à revelia, comprova o dolo direto da receptação; (ii) analisar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP); (iii) estabelecer a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena-base fixada no mínimo legal; (iv) determinar se a condenação à reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia, com indicação de valor e instrução específica; (v) arbitrar os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova (art. 156, do Código de Processo Penal), competindo ao possuidor apresentar justificativa plausível e verossímil para a posse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O dolo direto resta configurado não apenas pela ausência de justificativa lícita para a posse da motocicleta, mas também pelas circunstâncias objetivas da apreensão (veículo com pintura do motor alterada e sem diversas peças, como retrovisor, setas e painel), afastando as teses de absolvição e desclassificação.

A existência de condenação definitiva, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

A fixação do número de dias-multa deve guardar simetria com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Se a pena-base privativa de liberdade resulta fixada no mínimo legal (01 ano), por serem favoráveis todas as circunstâncias, a sanção pecuniária deve seguir o mesmo critério de proporcionalidade, impondo-se a redução para 10 (dez) dias-multa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1986672/SC) pacificou o entendimento de que a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP), exceto nos casos de violência doméstica (Tema 983), exige o atendimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial (denúncia); (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica.

Ausente pedido expresso na denúncia, indicação de valor na exordial ou instrução específica para apuração do dano, a condenação à reparação de danos deve ser afastada, sendo insuficiente o mero pedido formulado em alegações finais.

São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal, arbitrados por apreciação equitativa (R$ 800,00), observados o zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (art. 3º do Código de Processo Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus probatório (art. 156 do CPP), exigindo do réu a demonstração da origem lícita do bem ou da conduta culposa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena-base privativa de liberdade, aplicando-se o patamar mínimo (10 dias-multa) quando todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) são favoráveis.

A fixação de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) requer pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (Precedente STJ, REsp 1986672/SC).

É cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP): art. 44, inciso III; art. 59; art. 180, caput.
Código de Processo Penal (CPP): art. 3º; art. 156; art. 387, inciso IV.
Código de Processo Civil (CPC): art. 85, §§ 2º e 8º.
Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 433.679/RS.
STJ, AgRg no AREsp: 2523731 TO.
STJ, REsp 1986672/SC.
STJ, REsp n. 2.111.382/SC.
STJ, Tema Repetitivo 983.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-54.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOLO DIRETO. APREENSÃO DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por OZIEL MARTINS DE SOUZA em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Pleitos de absolvição por insuficiência de provas do dolo, desclassificação para a modalidade culposa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, redução da pena de multa e afastamento da reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a apreensão da
res furtiva
(motocicleta) em poder do agente, aliada às circunstâncias fáticas (modificações grosseiras no veículo) e à revelia, comprova o dolo direto da receptação; (ii) analisar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP); (iii) estabelecer a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena-base fixada no mínimo legal; (iv) determinar se a condenação à reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia, com indicação de valor e instrução específica; (v) arbitrar os honorários devidos ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova (art. 156, do Código de Processo Penal), competindo ao possuidor apresentar justificativa plausível e verossímil para a posse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O dolo direto resta configurado não apenas pela ausência de justificativa lícita para a posse da motocicleta, mas também pelas circunstâncias objetivas da apreensão (veículo com pintura do motor alterada e sem diversas peças, como retrovisor, setas e painel), afastando as teses de absolvição e desclassificação.

A existência de condenação definitiva, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

A fixação do número de dias-multa deve guardar simetria com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Se a pena-base privativa de liberdade resulta fixada no mínimo legal (01 ano), por serem favoráveis todas as circunstâncias, a sanção pecuniária deve seguir o mesmo critério de proporcionalidade, impondo-se a redução para 10 (dez) dias-multa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1986672/SC) pacificou o entendimento de que a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP), exceto nos casos de violência doméstica (Tema 983), exige o atendimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial (denúncia); (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica.

Ausente pedido expresso na denúncia, indicação de valor na exordial ou instrução específica para apuração do dano, a condenação à reparação de danos deve ser afastada, sendo insuficiente o mero pedido formulado em alegações finais.

São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal, arbitrados por apreciação equitativa (R$ 800,00), observados o zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (art. 3º do Código de Processo Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus probatório (art. 156 do CPP), exigindo do réu a demonstração da origem lícita do bem ou da conduta culposa.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena-base privativa de liberdade, aplicando-se o patamar mínimo (10 dias-multa) quando todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) são favoráveis.

A fixação de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) requer pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (Precedente STJ, REsp 1986672/SC).

É cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP): art. 44, inciso III; art. 59; art. 180, caput. Código de Processo Penal (CPP): art. 3º; art. 156; art. 387, inciso IV. Código de Processo Civil (CPC): art. 85, §§ 2º e 8º. Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 433.679/RS. STJ, AgRg no AREsp: 2523731 TO. STJ, REsp 1986672/SC. STJ, REsp n. 2.111.382/SC. STJ, Tema Repetitivo 983

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da condenação, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE: OZIEL MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

OZIEL MARTINS DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Alegre, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais pleiteando a absolvição com base em insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a redução da pena de multa e o afastamento da condenação a título de reparação de danos.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reduzir a pena de multa. Nesse sentido, afastou a alegação de ausência de provas diretas do dolo, ressaltando que a jurisprudência presume o conhecimento da origem ilícita quando o bem furtado é apreendido com o agente. Além disso, consignou que as modificações grosseiras na motocicleta reforçaram a ciência da origem criminosa. Assim, foram rejeitados os pedidos de absolvição e desclassificação.

Quanto à dosimetria da pena, foi mantida a pena privativa de liberdade, negando-se a substituição por penas restritivas de direitos, ante os múltiplos registros criminais do réu, ainda que estes não tenham sido usados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444/STJ.

No tocante à reparação de danos (R$ 200,00), foi mantida, pois houve requerimento nas alegações finais do MP e oportunidade de manifestação da defesa nos memoriais.

No que se refere à autoria delitiva, acompanho o e. Relator para considerar que a condenação está plenamente alicerçada no
standard
probatório produzido.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, compartilho do entendimento de que ações penais em curso não impedem sua aplicação. Nada obstante, extrai-se do sistema PJE que, na ação penal nº 0002671-64.2018.8.08.0002, o réu foi condenado definitivamente, circunstância que, apesar de não configurar reincidência, é hábil para caracterizar maus antecedentes, o que, por si só, desaconselha a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Por outro lado, em relação aos danos morais fixados em sentença, é importante destacar que, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes. (REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na espécie, não foi formulado pedido de reparação de danos na denúncia, nem houve indicação de valor na peça exordial, e também não foi realizada instrução para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado. O pedido formulado em sede de alegações finais não supre a exigência necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelo prejuízo patrimonial suportado pela vítima.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente
,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para
afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000171-54.2020.8.08.0002

APELANTE: OZIEL MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OZIEL MARTINS DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a redução da pena de multa e o afastamento da condenação a título de reparação de danos.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. Da Materialidade e da Autoria Delitivas

A materialidade e a autoria do crime de receptação encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 41346799, Auto de Apreensão, Laudo Unificado do veículo e Auto de Restituição, e pelo flagrante do apelante na condução da motocicleta produto de crime anterior de furto.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo direto, consistente na ciência prévia do agente acerca da origem criminosa do bem.

A defesa sustenta que o ônus de provar tal ciência recai exclusivamente sobre a acusação, e que, não havendo prova direta, a absolvição é medida que se impõe. Contudo, tal argumento não prospera.

É cediço na jurisprudência pátria, que no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera uma presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Compete, assim, ao possuidor do bem apresentar uma justificativa plausível e verossímil para a sua posse, sob pena de se confirmar sua ciência sobre a origem ilícita do objeto.

Eis a jurisprudência:

“A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ( HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). (STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

No caso dos autos, o apelante não apenas falhou em apresentar qualquer prova da aquisição lícita da motocicleta, como também optou por não comparecer à audiência de instrução, sendo-lhe decretada a revelia. Tal conduta, aliada às circunstâncias objetivas do caso, reforça a convicção sobre o dolo.

As circunstâncias fáticas são contundentes: o apelante foi encontrado na posse de uma motocicleta furtada há cerca de 30 dias, a qual havia sofrido modificações grosseiras, como a alteração da pintura do motor e a retirada de diversas peças (retrovisor, setas, painel e carenagens).

Tais adulterações são expedientes comumente utilizados para dificultar a identificação de veículos roubados e evidenciam, de forma inequívoca, a ciência de sua procedência espúria.

Não é crível que um adquirente de boa-fé receba um veículo nessas condições – sem documentação e visivelmente modificado – sem desconfiar de sua ilicitude.

Portanto, o conjunto probatório, formado pelos depoimentos da vítima e dos policiais, somado às circunstâncias da apreensão e à ausência de justificativa por parte do réu, é mais do que suficiente para demonstrar o dolo direto exigido pelo tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Destarte, afasto os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, de forma fundamentada, negou o benefício por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos subjetivos do art. 44 do Código Penal.

Ressalta-se que o apelante responde a diversos outros processos criminais, conforme certidão de fl. 67, o que indica que a substituição não seria medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ainda que tais apontamentos não possam ser utilizados para exasperar a pena-base, em respeito à Súmula 444 do STJ, são elementos válidos para aferir a conduta social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, indicando que a concessão da benesse, no caso concreto, não atingiria suas finalidades legais.

Quanto à pena de multa, fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, entendo que se mostra desproporcional.

O critério para a fixação do número de dias-multa deve guardar simetria com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que orientou a fixação da pena-base privativa de liberdade.

Tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano, por serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, impõe-se, por coerência e proporcionalidade, que a sanção pecuniária também seja fixada em seu patamar mínimo. Assim, a reduzo para 10 (dez) dias-multa mantido o valor unitário fixado na origem.

Ocorre que, diferentemente da pena privativa de liberdade, a pena de multa considera também a situação econômica do réu, e a fixação acima do mínimo legal, mas ainda em patamar bastante reduzido, mostra-se proporcional, não merecendo alteração.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação à reparação de danos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao argumento de que não houve pedido expresso na denúncia.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a fixação de valor mínimo indenizatório, pedido expresso na exordial acusatória, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, o pleito de reparação foi formalizado pelo Ministério Público em suas alegações finais. A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais em momento posterior, tendo, portanto, plena ciência da pretensão indenizatória e a oportunidade processual cabal para impugná-la de forma específica e detalhada.

Não se pode, assim, falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A defesa técnica não foi surpreendida pela sentença, pois teve a chance de se contrapor diretamente ao pedido, seja rebatendo o valor, seja questionando a própria existência do dano em sua manifestação final.

A ausência de uma impugnação direcionada nos memoriais, somada à prévia publicidade do prejuízo durante a instrução, afasta qualquer alegação de prejuízo processual.

Eis a jurisprudência:

“O pleito formulado pela acusação, de condenação ao pagamento de indenização mínima para reparação dos danos causados à vítima pela infração, apenas nas alegações finai, orais, não inviabilizou o contraditório, visto que, posteriormente, foi oportunizada a palavra à defesa do acusado para que também ofertasse seus memoriais, ocasião em que não impugnou o pedido. Havendo pedido expresso deduzido em alegações finais orais, deve ser mantida a condenação por reparação mínima de danos, norma cogente prescrita no artigo 387, IV, do CPP . O quantum da indenização foi fixado adequadamente. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - Apelação Criminal: 5143836-81.2023 .8.09.0011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

3. Dos honorários

No que diz respeito ao pedido de
honorários
advocatícios, é de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo o valor unitário fixado na origem e arbitrar os honorários do advogado dativo.

É como voto.

06